Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-06.2019.8.11.0046
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000672-06.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLEIDE ALVES DE CARVALHO - CPF: 496.189.701-91 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRIDO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO – RECURSO CÍVEL INOMINADO – RECLAMATÓRIA CÍVEL – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA PELO PRAZO APENAS DE 15 DIAS MESMO O PRAZO PARA O REPARO TENDO SUPERADO O PERÍODO DO BENEFÍCIO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O carro reserva depende de como funciona o seguro, ou seja, o que segurado contratou. No caso dos autos, a parte recorrente não comprova que sua apólice prevê tal hipótese, não sendo, por assim causa suficiente para ensejar indenização por dano moral, conforme pugnado junto a inicial.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível inominado em face da sentença que julgou improcedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, qual fosse a reparação a título de suposto dano moral pela não disponibilização de carro reserva pelo período correspondente ao efetivo pagamento do prêmio segurado e não por apenas 15 dias como ocorreu.

Parte recorrente aduz ter ficado privado de se deslocar a diversos locais, durante o interstício do pagamento do prêmio do seguro contratado, que acabou por afetar seu bem estar e conforto, e que assim deveriam ser reparados pela seguradora recorrida.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito

2.1.
Sustenta que fez uso do carro reserva cedido pela seguradora pelo prazo de 15 dias, mesmo tendo a Recorrida demorado mais de 90 dias para efetuar o pagamento do prêmio do seguro contratado

2.2.
Aduz, ainda, o
descaso do fornecedor em solucionar com eficiência o problema
, levando em consideração, dentre outros fatores: a omissão de informações concisas pela seguradora ou concessionária; o tempo decorrido entre a abertura do pedido e liquidação do sinistro, o quanto foi afetada a comodidade do consumidor que se viu despojado de seu bem estar.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT).

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, as seguradoras têm a opção de prolongar o tempo de seção do intitulado carro reserva, de acordo com o que acharem mais atraente para o relacionamento com o consumidor, pois o prazo não depende de quanto tempo a seguradora tem para consertar o veículo.

Nesse sentido, os períodos de uso do carro reserva geralmente se estendem entre 15 e 30 dias.

Porém, nesses casos pode haver cobrança de um valor adicional no seguro de auto pela cobertura extra.

Para se saber exatamente por quanto tempo que o consumidor poderia utilizar o veículo reserva, necessitaria que a apólice trouxesse tal possibilidade o que dá analise do documento de Id. 72758996, é de se ver que não se faz presente tal possibilidade.

Por todo o exposto, é de se ver que o próprio contrato de seguro estabelecido entre as partes não prevê a possibilidade prolongamento do prazo de concessão do carro reserva, mesmo que fosse pelo pagamento de taxa extra para a seguradora.

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que
a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Por essas
razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021